Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723560-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELAINO DE OLIVEIRA LIMA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O ELAINO DE OLIVEIRA LIMA impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de tutela provisória, em face de ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial de Id 47857719, alegou: “02. O Impetrante é um jovem pai de família, atualmente com 32 anos de idade, diagnosticado com neoplasia glial de alto grau (câncer no cérebro) em julho/22, como faz prova o anexo laudo da biópsia. 02.1. Todo tratamento de saúde do Impetrante está sendo realizado no Hospital de Base (IGESDF). Em 22/07/2022 o Impetrante foi submetido à tratamento cirúrgico para retirada do tumor, seguido de radioterapia realizada durante o período de 27/12/2022 a 07/01/2023, com uso concomitante de TEMODAL (Temozolomida), conforme relatório emitido pela médica oncologista, dra. Daniela Cristina da Silva Dantas, CRM/DF 20.944, firmado em 03/05/2023 (documentação anexa). 02.2. Entretanto, desde março/2023 o tratamento de saúde do Impetrante foi bruscamente interrompido, visto que a Secretaria de Estado de Saúde do DF deixou de fornecer o Temodal (Temozolomida), sob alegação de que esse medicamento está em falta e sem previsão de entrega, conforme relatou a própria médica oncologista do Hospital de Base, Dra. Alessandra Vanessa Leite, CRM/DF 18.512: [...] 02.3. Ressalte-se que a própria médica esclarece em seu relatório que a medicação requerida é padronizada na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que é a única opção terapêutica para o tratamento de saúde do Impetrante, posto que “NÃO HÁ NENHUMA OUTRA MEDICAÇÃO DISPONÍVEL PARA O TRATAMENTO NO CENÁRIO ADJUVANTE”. 02.3.1. Com efeito, a Temozolomida (Temodal) está elencada no rol de medicamentos padronizados no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e consta, inclusive, na lista de medicamentos oncológicos disponibilizados à população — (documento anexo). [...] 04. Não resta dúvida de que, no presente caso, o ato coator está devidamente caracterizado haja vista o flagrante desrespeito, negligência e omissão estatal pois, embora ciente do risco iminente de causar dano gravíssimo à saúde do Impetrante, inclusive de morte, a Secretaria de Estado de Saúde do DF permanece inerte e limita-se apenas a informar que não há previsão para voltar a fornecer o medicamento Temodal (Temozolomida), — não obstante o reiterado pedido de imediata liberação solicitado pela médica assistente! 04.1. A ilicitude do ato viola o direito constitucional à saúde do cidadão brasileiro, porquanto, é dever do Estado garantir, por meio de suas políticas públicas, o acesso aos serviços de saúde à toda população que deles necessitar, para que possa receber o devido tratamento médico-hospitalar a fim de preservar o bem maior que é a vida!” (ID 47857719). Ao final, requereu: “a) A concessão da gratuidade judicial nos moldes já requeridos. b) Seja concedida em caráter liminar e inaudita altera pars, a tutela de urgência pleiteada para determinar à Impetrada a entrega/fornecimento do medicamento TEMOZOLOMIDA 250MG ao Impetrante, no prazo máximo de 48 horas à partir da intimação, na forma e quantidade prescritas, totalizando 50 comprimidos. [...] h) Ao final, julgando o mérito, seja confirmada a liminar concedida com a respectiva concessão da segurança requerida, para determinar a imediata entrega/fornecimento do medicamento TEMOZOLOMIDA 250MG ao Impetrante, na forma e quantidade prescritas no total de 50 comprimidos, e tudo o mais que for necessário à manutenção da vida do Impetrante.” (ID 47857719). É o relatório. Passo a decidir. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. De acordo com o narrado na inicial, o autor foi diagnosticado com neoplasia maligna no cérebro, tendo sido submetido a cirurgia e, posteriormente, a tratamento quimio-radioterápico na rede pública de saúde do Distrito Federal. Atualmente, encontra-se em fase de quimioterapia adjuvante com o medicamento Temozolomida. Contudo, apontou que tratamento farmacológico foi interrompido em virtude de que há desabastecimento de tal remédio na rede pública de saúde, o que ampliaria os riscos de progressão da doença e as chances de óbito, daí o pedido de tutela provisória. No ID 47857734, consta relatório médico firmado pela médica assistente do impetrante em 30.5.2023, no qual ela descreve a atual situação clínica de seu assistido: “O Sr. Elaino de Oliveira Lima, paciente de 32 anos, teve diagnóstico de tumor cerebral occipital direito que foi totalmente ressecado, com patologia de glioma de alto grau. Posteriormente foi tratado com radioterapia concomitante a quimioterapia com temozolomida, tendo ótima resposta. O protocolo de tratamento neste cenário inclui após fim de quimio-radioterapia, o uso de quimioterapia adjuvante com temozolomida 150-200mg/m2/dia D0 D1 ai D5 a cada 28 dias por 12 meses. Deu início ao tratamento e recebeu 2 ciclos da medicação, contudo houve desabastecimento pela Secretaria de Saúde do DF e até o momento não houve retomada do tratamento que foi subitamente interrompido em março de 2023. Trata-se de paciente jovem, portador de doença agressiva que necessita do uso de quimioterapia com medicação que é padronizada na SES/DF, mas que está em falta e sem previsão de entrega. Esta pausa acarretará em (sic) prejuízo gravíssimo ao paciente, risco de progressão de doença em sistema nervoso central e óbito. Não há nenhuma outra medicação disponível para o tratamento no cenário adjuvante, assim solicito com urgência a imediata liberação da medicação, conforme prescrição abaixo: - Temozolomida 250mgh, Tomar 01 CP 1X ao dia por 5 dias – Iniciar o ciclo a cada 28 dias por 10 meses – Total: 50 comprimidos” (ID 47857734). O artigo 196 da Constituição Federa traçou o perfil do direito fundamental à saúde nos seguintes termos: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitários às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Dentre as políticas públicas em saúde que devem os entes federados promoverem está a assistência farmacêutica, a qual está prevista no artigo 6o da Lei 8080 e no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 6o Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): [...] I - a execução de ações: [...] d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;” “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: [...] XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde;” Portanto, a assistência farmacêutica integra o direito fundamental à saúde no Brasil, de modo que os entes federados devem se organizar, planejar e manter os estoques das medicações padronizadas abastecidos, como medida de concretização dessa faceta do direito fundamental em discussão. Contudo, todos os dias é noticiado nos meios de comunicação a falta de medicamentos na rede pública de saúde e, no caso dos autos, essa triste e inexplicável realidade mais uma vez se repete. Não há justificativa plausível para o descaso das administrações púbicas para com a saúde, a não ser a falta de interesse, de competência e de planejamento mínimo, o que dilacera os cidadãos e a sua dignidade, assim como a esperança no Direito e na Constituição. Nesse sentido, já se pronunciou este Tribunal: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MEDICAMEMTO. DESABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS DA REDE PÚBLICA. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. DESCOMPROMISSO COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, "saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas social e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 1.1. A assistência farmacêutica também está garantida pelo inciso XXIV do artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, assim como pela alínea "d" do inciso I do artigo 6o da Lei 8080. 2. Na hipótese, o Ministério Público constatou o desabastecimento do medicamento ciclosporina nos estoques das farmácias de alto custo, o que comprometia o tratamento e a qualidade de vida das pessoas cadastradas para o recebimento de tal fármaco. 3. O desabastecimento de medicamento constante das políticas públicas nas farmácias do Sistema Público evidencia uma grave falha estrutural nas políticas públicas de saúde no Distrito Federal. Esse proceder dos gestores públicos, manifestamente inconstitucional e ilegal, além de desumano, esvazia os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, notadamente o direito à saúde, razão por que as omissões estatais devem ser cada vez mais rechaçadas e consideradas inaceitáveis. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida.” (Acórdão 1644844, 07025148720228070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, o ato omissivo da autoridade coatora em não manter o estaque do medicamento temozolomida abastecido na rede pública de saúde constitui manifesta violação de direito líquido e certo do impetrante. Ademais, ele está em pleno tratamento de neoplasia maligna, de modo que interrupção acarretará severos males à sua saúde, podendo, inclusive, acarretar o óbito. Portanto, a fundamentação apresentada na inicial é relevante, além do que está demonstrado o risco da demora, o que justifica ao deferimento da tutela provisória requerida. Forte nesses argumentos, defiro a tutela provisória requerida e determino que a autoridade coatora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas providencie o fornecimento do medicamento temozolomida ao impetrante, nos termos da prescrição médica de ID 47857734, sob pena de multa diária de R$ 2000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 10000,00 (dez mil reais), após o que será determinado o sequestro de verba pública com vistas à aquisição de tal medicamento. Intime-se pessoalmente a autoridade coatora (artigo 7o, inciso I, da Lei 12016). Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoal jurídica interessada para que, caso queira, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12016). Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora